Tribunal: STF
Processo: HC 234628
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Edmilson Antonio Goncalves contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 853.018/MG, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDMILSON ANTONIO GONCALVES, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 6ª Região.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, incisos I e II do CP (roubo às agências bancárias) à pena de 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão; do art. 157, § 3º, inciso II, do CP (latrocínio) à pena de 20 anos de reclusão; dos artigos 157, § 2º, incisos II, IV e V, § 2º-A, incisos I e II, com incidência do art. 71, parágrafo único, todos do CP à pena de 20 anos de reclusão; do art. 288 do CP à pena de 2 anos e 3meses de reclusão, conforme sentença proferida em 31/5/2021 (e-STJ, fls. 2504-2563).



    Nesta instância, o impetrante sustenta a ilegalidade decorrente do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação interposto. Afirma que a apelação foi interposta em 7/6/2021 e está sem movimentação desde 18/8/2021, aguardando até hoje a designação de Relator. Afirma que o édito condenatório está eivado de nulidade, especialmente pelo cerceamento de defesa verificado e a nulidade da prova pericial produzida (DNA).



    Requer, liminarmente, que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, pretende a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da sentença desde o recebimento da denúncia, nos autos da Ação Penal n. 0001354-71.2019.4.01.3802.



    Liminar indeferida.



    Informações prestadas.



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    De antemão, verifique-se que, no tocante às supostas nulidades oriundas do feito originário (Ação Penal n. 0001354-71.2019.4.01.3802), as pretensões não foram ainda apreciadas pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, razão pela qual não podem ser debatidas diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    No mesmo sentido: [...].



    Concernente ao excesso de prazo para o julgamento da Apelação Criminal n. 0001354-71.2019.4.01.3802, sem razão a defesa.



    Sobre o andamento do feito, foram prestadas as seguintes informações:



    ‘Sentença proferida em 31/05/2021, condenando o paciente pela prática dos crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, incisos I e II do CP (roubo às agências bancárias) à pena de 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão; do art. 157, § 3º, inciso II, do CP (latrocínio) à pena de 20 (vinte) anos de reclusão; dos artigos 157, § 2º, incisos II, IV e V, § 2º-A, incisos I e II, com incidência do art. 71, parágrafo único, todos do CP à pena de 20 (vinte) anos de reclusão; do art. 288 do CP à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão; impondo-se pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente no tempo da infração, monetariamente corrigido. Os autos, em face de recursos interpostos pelo paciente e demais corréus, foram remetidos ao TRF/1ª Região, em 21/07/2021, sendo, posteriormente, redistribuídos ao TRF 6ª Região [...] Conforme despacho abaixo transcrito, proferido no âmbito do processo n. 0001354-71.2019.4.01.3802, foi detectada a prevenção do Desembargador Federal Boson Gambogi, tendo sido o feito a ele encaminhado. De início, prévio à explanação das razões subjacentes à apelação objeto de análise, imperioso se faz dirimir a questão relativa à possível competência de órgão diverso para apreciação do presente litígio. Nessa senda, é mister destacar que na página 1 do documento identificado pelo ID 140043562 consta informação inequívoca de que o presente processo n° 1354-71.2019.4.01.3802 fora originariamente distribuído por dependência ao processo número 779-63.2019.4.01.3802, datando tal distribuição de 08 de agosto de 2019. Ademais, após minuciosa análise, registro que na página 20 do mencionado documento de identificação 140043562 consta informação subsequente de que o processo número 779-63.2019.4.01.3802, juntamente com seus apensos, fora então distribuído, por dependência, ao processo principal n. 8072-21.2018.4.01.3802, no dia 09 de maio de 2019. Convém ressaltar que o referido processo principal número 8072-21.2018.4.01.3802 encontra-se distribuído, nesta Corte, ao eminente Desembargador BOSON GAMBOGI. Por fim, vale destacar que o processo principal supracitado, de número 8072-21.2018.4.01.3802, ascendeu à instância recursal em outubro de 2020, ao passo que os presentes autos somente ascenderam em julho de 2021. Consoante atestam as certidões de redistribuição atinentes a ambos os processos, tais feitos foram ulteriormente redistribuídos, ainda nas dependências do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob a alçada da Eminente Desembargadora Federal Mônica Sifuentes. Assim, tendo em vista a necessidade premente de proceder à reunião dos autos mencionados, bem como considerando que os presentes feitos haviam sido previamente apensados ao processo principal número 8072-21.2018.4.01.3802, e levando em conta as disposições do artigo 208 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determino, em conformidade com o § 1º do artigo 134 do mencionado Regimento Interno, o encaminhamento do presente processo ao ilustre Gabinete do Desembargador BOSON GAMBOGI para análise de eventual prevenção’. (e-STJ, fls. 2791 e 2799-2800)



    Com efeito, embora alegue o impetrante que não há Relator definido para a apreciação do recurso, informou a Corte regional que o feito foi distribuído ao Desembargador Federal Boson Gambogi por prevenção.



    Imperioso observar que certa interferência no andamento do recurso é oriunda da necessária redistribuição da apelação do TRF da 1ª região para o atual TRF da 6ª Região. Não obstante, o processo possui quatro réus e são examinados diversos delitos (roubo, latrocínio, associação criminosa, etc.), relacionados a indivíduos que realizavam assaltos a instituições financeiras com utilização de explosivos e serras à combustão, além de armamento pesado, como fuzis. Não há como desconsiderar ainda o patamar alto de pena aplicado ao paciente (mais de 50 anos de reclusão).



    Nesse contexto, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com as circunstâncias concretas do caso e com base na quantidade de pena imposta na sentença condenatória.



    Assim, inexiste flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso em exame, seguindo o processo seu curso natural perante a Corte estadual, sem nenhuma teratologia, levando em consideração evidentemente todas as aventadas particularidades.



    Sobre o tema, os seguintes julgados deste STJ: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se ao Tribunal Regional Federal das 6ª Região, porém, a máxima celeridade para o julgamento da Apelação Criminal n. 0001354-71.2019.4.01.3802.” (documento eletrônico 20, pp. 110-114)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “1 – requer o deferimento de medida liminar, a fim de que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, assim permanecendo até o julgamento do presente writ. No mérito, pede a concessão da ordem, para relaxar a prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura.



    2 – requer a decretação de impedimento da MM. Juíza de primeiro grau de julgar o presente caso, tendo em vista estar já com sua convicção prejulgada, no sentido de condenar o paciente, uma vez que não foram levadas em consideração nenhuma prova produzida pela defesa ou pela perícia realizada pela polícia técnica, nitidamente caracterizando prejulgamento;



    2.1 – por esse fartos argumentos e decisões antecipatórias de mérito, bem como os indeferimentos do pedido de contraprova, essencial ao deslinde da causa, requer a nulidade do processo, por estar contaminado, restando a MM Juíza sentenciante impedida, no mínimo suspeita de julgar o presente processo, que veio a prejudicar o livre convencimento, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, requerendo assim, que se declare a nulidade vez que a MM. Juíza estava impedida ou suspeita de julgar a presente ação penal,.



    2.2 – O reconhecimento da nulidade da ação penal, para cancelar todos os atos realizados desde o recebimento da denúncia, por se tratar de denúncia genérica;



    3.1 – Requer que a nulidade da ação penal para que, se assim pretender, o Ministério Público ofereça ou apresente emenda a sua denúncia especificando a conduta do acusado, de forma clara para possa se defender, caso contrário no mínimo é passível de nulidade insanável, destacando a identificação do autor do crime de latrocínio, que aconteceu longe do roubo na agência bancária, além de considerar os depoimentos dos policiais, ao afirmarem que os meliantes evadiram cada um em direções distintas;



    3.2 – Desde já requer que seja declarada a nulidade do laudo de exame de DNA, pelos fatos e fundamentos acima expostos.



    4 – A ação penal deve ser anulada para que, se assim pretender, o Ministério Público ofereça ou apresente emenda a sua denúncia especificando a conduta do acusado, de forma clara para possa se defender, caso contrário no mínimo é passível de nulidade insanável



    5 – Assim sendo, desde já requer que seja declarada a nulidade do laudo de exame de DNA, pelos fatos e fundamentos acima expostos.



    6 – Seja arquivado os autos quanto ao crime de latrocínio, por se tratar de crime sem identificação de autoria, ou seja, trata-se de denúncia a crime de autoria incerta, que demanda o arquivamento do feito, por ausência de identificação de autoria;



    7 – Seja reconhecido a nulidade por falta de observação dos princípios da ampla defesa e contraditório, o que levou a impossibilidade do exercício amplo de defesa, presente o indeferimento da contraprova do exame de DNA;



    8 – Por fim, por ser questão prejudicial e imprescindível, que seja determinada a realização, COM URGÊNCIA, do novo exame de DNA no paciente, suspendendo a ação pena em grau de recurso, até o resultado do exame a ser realizado.” (documento eletrônico 1, pp. 42-43)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 853.018/MG (documento eletrônico 20, pp. 110-114). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que os demais pedidos, requeridos nesta impetração, não foram demandados no Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência desta Suprema Corte veda a inovação em sede de habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. INOVAÇÃO EM SEDE DE WRIT: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ainda que ‘[...] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental’ (HC 134.222-ED/DF pelo Plenário desta Suprema Corte). II - A jurisprudência desta Suprema Corte ‘[...] veda a inovação em sede de habeas corpus, inviabilizando a análise per saltum de matérias não levadas a julgamento nas instâncias precedentes, sob pena de indevida supressão de instância’ (RHC 169.841/, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, transitada em julgado em 21/5/2021). III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 192.558 ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/12/2021, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ressaltando, contudo, a recomendação ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, constante da decisão impugnada, de máxima celeridade para o julgamento da Apelação Criminal n. 0001354-71.2019.4.01.3802.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator